Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À DATA INICIAL DO PEDIDO. FATOS NOVOS E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de erro material no acórdão no que tange ao período questionado no processo. Sustenta ainda haver fato novo que justificaria a mudança do entendimento, bem assim contradição no julgamento. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há erro material no acórdão, uma vez que o período de conversão citado no julgamento indica data de início 22/02/1999, ao passo que o autor embargante pretende a conversão a contar de 09/02/1999. Portanto, os embargos devem ser acolhidos neste ponto para correção do equívoco.
IV. No que tange à alegação da existência de fatos novos, especificamente a decisão TCDF no 426/2022, no processo No 00600- 00001196/2021-14-e, verifica-se que sua prolação ocorreu em fevereiro de 2022, ou seja, antes da prolação do acórdão, não se verificando fato novo no caso. Demais disso, a decisão do TCDF em nada afetaria julgamento deste caso, porque não trata de forma específica dos Policiais Civis do DF.
V. Por fim, não há qualquer contradição interna no acórdão. Inexiste incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos.
VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando o erro material apontado, determinar que, no acórdão embargado, onde se lê “(...) no período de 22/02/1999 a 13/11/2019 (...)”, leia-se “(...) no período de 09/02/1999 a 13/11/2019 (...)”
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.